Tribunal: TJDFT
Processo: 0774923-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0774923-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE MARTINS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID 57543524 determina que se dê vista ao Ministério Público quanto ao recurso inominado interposto. Desse modo, INTIME-SE o Ministério Público nos termos da citada decisão. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator